Tribunal: TJDFT
Processo: 0754461-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754461-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IGNEZ LOPES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Tendo em vista o conflito de informações apresentados no recurso, intime-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a esclarecer se o presente recurso é interposto em face de decisão proferida nos autos 0743548-59.2023.8.07.0001 ou 0711538-20.2023.8.07.0014. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator